Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-67.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012959-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES (APELADO), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.480.261-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA – HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou ação contra pessoa falecida há cerca de 6 (anos) quando da propositura do executivo fiscal. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Juízo
ad quem,
ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1012959-67.2018.8.11.0003 movida contra
NERCINO LÁZARO RODRIGUES
, que extinguiu o feito
sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o

valor atualizado da causa
nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária com fundamento no princípio da causalidade.

Alega que “
foi o espólio, sucessores ou pessoa responsável que deu causa a propositura da presente ação, quando do falecimento do apelado, deixou de informar o fisco para que pudesse ser feita alteração cadastral perante o apelante”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária (ID 46239474).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
29/11/2018
, a Ação de Execução Fiscal no 1012959-67.2018.8.11.0003 em desfavor de
NERCINO LÁZARO RODRIGUES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, inscrito nas CDA’s 51595/2017, 51596/2017, 51597/2017, 51598/2017, 51599/2017, 51600/2017, 51601/2017, 51602/2017, 51603/2017, 51604/2017, 51605/2017, 51606/2017, cujo valor alcançava a quantia de
R$ 14.864,55 (catorze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 29/11/2018, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado, que restou inexitosa via AR em 16/01/2019 e por mandado em 24/08/2019.

Em 13/09/2019, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi deferida em 25/10/2019 e realizada em 21/11/2019.

Em 28/14/2020, o espólio do devedor interpôs uma Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, a ausência de uma das condições da ação (legitimidade passiva), uma vez que o executado faleceu em 26/10/2012, ou seja, 6 (seis) anos antes do ajuizamento da ação.

Em 29/02/2020, o Juízo
a quo
acolheu a Exceção e extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, bem como condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios.

Como bem dito pelo apelante, com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou ação contra pessoa falecida há cerca de 6 (anos) quando da propositura do executivo fiscal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3o do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4o do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Por outro lado, dispõe
o art. 85, §11 do Código de Processo Civil que, quando o recurso de apelação interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

No caso dos autos o proveito econômico é inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados na sentença

na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando o montante de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença objurgada e
majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020